Tribunal: STF
Processo: HC 73508
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. RÉU  AUSENTE DO PAIS COM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.  INTIMAÇÃO DE  SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSOR CONSTITUIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
O  paciente -- ausente  do pais  com autorização judicial -- não
teve, pela falta  de intimação pessoal da sentença condenatória,
cerceado  seu direito  de defesa.  Tinha defensor  constituido. Houve
apelação.  Foi feita sustentação  oral. Não há constrangimento ilegal
passivel de correção pela via eleita.
Ordem denegada.